Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-81.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020747-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 900.304.941-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA NO CASO ESPECÍFICO – ATA NOTARIAL ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR QUEE SUCUMBE QUANTO AO DANO MORAL – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Se o apelante não exercia atividade remunerada à época, não se pode responder se houve limitação de eventual trabalho que exercia, pois nada exercia.

2- Não há que se realizar nova perícia, já que o médico que realizou o laudo é especialista.

3-
A
ata notarial e demais documentos são de 2018, ano anterior ao próprio acidente, ocorrido em 2019, ou seja, certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação por suposta negativa de protocolo.

4-
Havendo pedido de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca. Mas o
apelante/autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

5- Aplica-se o CPC, art. 86, que estabelece que,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não havendo erros na sucumbência em 50% contra cada parte, que sucumbiu quanto a um dos pedidos.

6
- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020747-81.2019.8.11.0041

APELANTE: NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais nº 1020747-81.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
firma que “
verifica-se que o periciado relatou que sente DOR quando sobe escadas ou realiza caminhada, ou seja, existe uma diferença funcional que não foi vista pelo Douto Perito, bem como, o mesmo respondeu como “prejudicado” os quesitos onde deveria responder acerca do desempenho antes e depois da fratura
”.

Aduz que deve haver “
a anulação da r. sentença, para que os autos retornem ao Juízo de origem e seja designada nova perícia médica com profissional expert em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, visto que as respostas aos quesitos restaram prejudicadas”.

Entende que devem “
ser estabelecidos os honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora da presente demanda, uma vez que não houve sucumbência por parte da Recorrente”.

Alude que “
em inúmeros julgamentos esse E. Tribunal de Justiça está concedendo o dano moral à apelante sob o argumento de que a recusa à simples recepção do requerimento administrativo é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral”.

Argumenta que “
os honorários deveriam ter sido fixados em patamar superior, tendo em vista a dedicação e o trabalho desempenhado pelo expert advogado na presente demanda, bem como, pela LUTA com a seguradora Recorrida na tentativa de receber administrativamente o seguro pleiteado”.

Pede o provimento do recurso para que se anule a sentença por cerceamento, que haja condenação integral da requerida em honorários e custas, que seja condenação em compensação por dano moral e que os honorários sejam majorados (id. 143711700).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125578309).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais nº 1020747-81.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Foi realizada perícia judicial, em que se destacou que, “
Com base nos documentos e fatos apresentados, conclui-se que o periciando apresenta sequelas calculadas em 10 % de terceiro dedo do pé direito
” (id. 14311680).

Realizado laudo complementar a pedido da parte autora, apresentou-se alguns quesitos que faziam referência à eventual limitação labora do desempenho funcional do periciado à época do acidente, entretanto, o perito respondeu: “
Prejudicado. O autor
estava desempregado
na época do acidente e hoje exerce atividade laboral de pedreiro
.” (id. 143711693).

Ora, se o apelante não exercia atividade remunerada à época, não se pode responder se houve limitação de eventual trabalho que exercia, pois nada exercia.

Assim, não vejo nulidade ou cerceamento de defesa, tendo o perito se calcado na verdade real para responder as questões.

A despeito disso, em nada alteraria o percentual aplicado na perícia.

Ademais, a perícia foi feita pelo “
Dr. Manoel Antônio Cuiabano, CRM-MT 722, médico
ortopedista
, RQE 4349
” (id. 143711680), não havendo que se requerer nova perícia, já que o médico que realizou o laudo é especialista.

Em relação ao dano moral, passo a apreciação, por ser matéria que pode interferir nos honorários, também objeto do recurso.

O caos dos autos é peculiar, pois não há elementos a demonstrar que a autora tentou realizar o procedimento administrativo.

Este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento de pedido administrativo quando existente ata notarial neste sentido, em que se demonstrou a recusa do recebimento.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor. 2. Havendo prova da recusa no recebimento do pedido administrativo deve a seguradora consorciada do seguro obrigatório DPVAT ser compelida a receber e dar o devido processamento no requerimento do beneficiário.”
(N.U 1001181-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

A ata notarial e demais documentos são de 2018, ano anterior ao próprio acidente, ocorrido em 23/01/2019, ou seja, certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação.

Acerca dos honorários,
entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral do valor do DPVAT (R$ 13.500,00), e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.

O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.

O artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

Na inicial, o pedido é de que se condene a
“ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez da parte Requerente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
ou em valor apurado na perícia
”
(id. 143707917).

Foi assim que se fez, pois houve pedido em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
mas também pleito alternativo
de montante a ser arbitrado de acordo com perícia e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste pedido, nem mesmo em parte.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATÉ O VALOR MÁXIMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – MINORAÇÃO – URH – PROVIDO EM PARTE. 1
- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de até condenação em indenização por DPVAT, sem se estabelecer valor certo, de modo que a pretensão foi inteiramente atendida.
2- Devem os honorários serem diminuídos quando muito elevados, a considerar o valor da condenação e a natureza da causa.”
(N.U 1009121-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Ocorre que, como já destacado, o apelante/autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

Assim, aplica-se o CPC, art. 86, que estabelece que,
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não havendo erros na sucumbência em 50% contra cada parte, que sucumbiu quanto a um dos pedidos.

Em relação ao valor dos honorários, o §2º do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois reais), valor suficiente e condizente com entendimentos deste TJ em casos análogos, que tem determinado o pagamento de uma URH.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) contra o autor, que permanece com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022